Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-02.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600317-02.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
02.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2024, do candidato Rodrigo José Duarte, que concorreu ao cargo de vereador, com fulcro no
artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de
R$54,92 (cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), e o condenou ao pagamento da multa
no valor de 100% do valor ultrapassado, bem como, em razão da utilização irregular do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, ao valor de R$14.390,00 (quatorze mil trezentos
e noventa reais), e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de ambos os valores, até cinco
dias da data do trânsito em julgado da decisão, independente de nova intimação, na forma dos
artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o
devido recolhimento, determinou a execução da decisão nos termos do artigo 33 da Resolução TSE
nº 23709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais de Rodrigo José Duarte, para o cargo de vereador,
pelo Partido Liberal - PL, nas eleições municipais de 2024, no município de Jaguariaíva/PR.,
julgadas desaprovadas, em razão da extrapolação de gastos de campanha com recursos próprios e
uso indevido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, com supedâneo nos
artigos 30, III da Lei 9504/97 e artigo 74, III da Resolução TSE nº 23607/2019) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODRIGO JOSE DUARTE (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RODRIGO JOSE DUARTE VEREADOR
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319319
19/12/2024
13:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44319319 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.025
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600317-
02.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RODRIGO JOSE DUARTE VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: RODRIGO JOSE DUARTE
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 17, §§ 2º, 2-A E 9º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodrigo José Duarte,
candidato eleito ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva
pelo Partido Republicanos, no pleito de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento do montante de
R$ 14.444,92 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 6º,
artigo 17, §§ 2º e 9º e no artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
1.2 O recorrente alegou a ausência de irregularidade na doação
estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), recebida de Reginaldo

Num. 44319319 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
Aparecido Cheirubim, candidato ao cargo de vice-prefeito de
Jaguariaíva pelo Partido Social Democrático. Ressaltou que, apesar de
pertencerem a partidos distintos, as agremiações estavam coligadas
na disputa majoritária, o que afasta a impropriedade apontada na
sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, sustentando que: a) deve ser mantida a
irregularidade na doação estimável de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) realizada pelo
candidato ao cargo de vice-prefeito ao recorrente, uma vez que eram
filiados a partidos distintos, e b) o valor da irregularidade corresponde
a 0,34% do total de gastos contratados na campanha do recorrente,
justificando, assim, a aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação estimável
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, coligados
apenas para o pleito majoritário, encontra-se em conformidade com o
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os recursos do FEFC somente podem ser aplicados pelo partido
no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios
candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança.
3.2 A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas
eleições proporcionais, alterando a redação do art. 17, § 1º, da
Constituição Federal. Diante dessa vedação constitucional, a
interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é no
sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados
à mesma legenda.
3.3 Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que
a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de pertencerem aos mesmos
partidos dos candidatos majoritários.

Num. 44319319 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
3.4 Em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre
os partidos dos candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC
feita pelo candidato a vice-prefeito a candidato ao cargo de vereador,
filiado em partido diverso, configura irregularidade grave e o
recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do artigo 17, §§
2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Considerando que a desaprovação das contas do recorrente não
decorreu apenas da irregularidade da doação estimável analisada no
presente recurso, mas tambem da extrapolação do limite de gastos de
campanha e do uso irregular de recursos do provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC com serviços de
militância, matérias não impugnadas nas razões recursais, não há
como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em análise, eis que as irregularidades perfazem o valor de R$
14.444,92, que corresponde a 90,05% da movimentação de recursos
de campanha do candidato (R$ 16.040,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença a
sentença que julgou suas contas eleitorais desaprovadas e determinou
o recolhimento do montante de R$ 14.444,92 ao Tesouro Nacional,
com fundamento no artigo 6º, artigo 17, §§ 2º e 9º e no artigo 79, §§ 1º
e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4.2 Tese de julgamento: A vedação ao repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, coligados apenas para a eleição
majoritária, é válida, mesmo após a extinção das coligações
proporcionais pela EC nº 97/2017.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, § 1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE-PR, PC nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Gomes do Amaral,
DJE 27/03/2023.

Num. 44319319 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodrigo José Duarte, candidato eleito ao cargo
de vereador do município de Jaguariaíva pelo Partido Republicanos, no pleito de 2024,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento do montante de R$ 14.444,92 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 6º, artigo 17, §§ 2º e 9º e no artigo 79, §§ 1º
e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44239157), Rodrigo José Duarte alegou, em síntese, a ausência
de irregularidade na doação estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), recebida de Reginaldo Aparecido Cheirubim,
candidato ao cargo de vice-prefeito de Jaguariaíva pelo Partido Social Democrático.
Ressaltou que, apesar de pertencerem a partidos distintos, as agremiações estavam
coligadas na disputa majoritária, o que afasta a impropriedade apontada na sentença.
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, uma vez que não configurada irregularidade grave e tampouco
o recebimento de recursos de fonte vedada pelo recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, sustentando que: a) deve ser mantida a irregularidade na doação estimável de
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
realizada pelo candidato ao cargo de vice-prefeito ao recorrente, uma vez que eram
filiados a partidos distintos, e b) o valor da irregularidade corresponde a 0,34% do total de
gastos contratados na campanha do recorrente, justificando, assim, a aprovação com
ressalvas das contas (ID 44253503).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 44319319 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
II - VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do recorrente pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, sob o
fundamento de que o prestador recebeu doação estimável de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 1.040,00, de
candidato ao cargo de vice-prefeito do município de Jaguariaíva, filiado em partido político
diverso.
O recorrente sustenta a regularidade da doação recebida, argumentando que, apesar de
os candidatos pertencerem a partidos diferentes, as respectivas legendas integravam a
mesma coligação na disputa majoritária.
Pois bem.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) nas campanhas eleitorais, estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Num. 44319319 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Diante dessa vedação
constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é no
sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) exclusivamente de seu
próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda e, assim sendo, o
argumento do recorrente não merece acolhimento.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.

Num. 44319319 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito
a candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade
grave e o recebimento de recursos de fonte vedada, o que enseja o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §§ 2º, 2º-A e 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Por fim, considerando que a desaprovação das contas do recorrente decorreu da
irregularidade da doação estimável analisada no presente recurso, bem como da
extrapolação do limite de gastos de campanha e do uso irregular de recursos do

Num. 44319319 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC com serviços de
militância, não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em análise, eis que as irregularidades perfazem o valor de R$ 14.444,92, que
corresponde a 90,05% da movimentação de recursos de campanha do candidato (R$
16.040,00 – ID 44239110).
Assim, deve ser mantida a sentença que julgou as contas eleitorais do recorrente
desaprovadas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, impõe-se desprovimento do recurso eleitoral, interposto por Rodrigo José
Duarte, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Rodrigo José Duarte, mantendo-se a sentença que julgou suas contas
eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento do montante de R$ 14.444,92 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 6º, artigo 17, §§ 2º e 9º e no artigo 79, §§ 1º
e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44319319 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913212962300000043265686
Número do documento: 24121913212962300000043265686
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:49:28
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548) Nº 0600317-02.2024.6.16.0018 -
Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RODRIGO JOSE DUARTE VEREADOR, RODRIGO JOSE DUARTE -
Advogado do(a) RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª
ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024